Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. REVISÃO DOS TERMOS. VIA INADEQUADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PREVISTA. CABIMENTO. RECURSO DO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.
2. O acordo firmado entre as partes e homologado em juízo constitui-se em vínculo obrigacional entre ambas, ou seja, as cláusulas contratuais obrigam os contraentes, de modo que não mais é possível a retratação ou arrependimento unilateral, exceto para requerer a anulação por “dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”, nos termos do art. 849 do Código Civil, porém não por meio desta via recursal.
3. Caso entenda o recorrente ser o caso de anulação das cláusulas contratuais por qualquer dos vícios de vontade, deverá se valer da ação própria, com vistas à desconstituição da sentença homologatória do acordo, nos termos em que prevê o art. 966, § 4o, do CPC. 3.1. O recurso de apelação, portanto, não é a via adequada à discussão das cláusulas contratuais devidamente homologadas em juízo e aptas a produzir seus efeitos jurídicos e legais.
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e da Colenda Corte Superior estão em consonância, no sentido de que é possível a mitigação das regras da impenhorabilidade de verba salarial para alcançar dívida de qualquer natureza, não se restringindo às de natureza alimentar, contando que a constrição não afete a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. 4.1. Não há, portanto, óbice algum à expedição de ofício judicial ao órgão pagador do devedor, a fim de que se cumpra o acordo por meio de desconto das parcelas devidas, em folha de pagamento,
5. Recurso do executado conhecido, preliminar de gratuidade de justiça acolhida e, no mérito, desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido.